Tribunal: STF
Processo: ARE 1367156
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, ante a intempestividade do recurso extraordinário (doc. eletrônico 34).



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso extraordinário foi interposto intempestivamente. 



    Com efeito, a decisão que rejeitou os embargos declaratórios foi publicada em 26/11/2020 (pág. 1 do doc. eletrônico 31), porém o recurso extraordinário somente foi interposto em 16/12/2020 (pág. 1 do doc. eletrônico 32), após o decurso do prazo de 5 dias, previsto no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, contado de acordo com o disposto no art. 798 do Código de Processo Penal – CPP. Nessa linha, é a orientação de ambas as Turmas desta Corte: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. É intempestivo o agravo interno criminal interposto fora do prazo de cinco dias, fixado pelo art. 317 do RI/STF c/c art. 39 da Lei nº 8.038/1990.



     2. Agravo interno não conhecido” (ARE 1.069.400-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP.



    2. Agravo regimental não conhecido” (Rcl 29.960-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA CRIMINAL MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS DISCIPLINA NORMATIVA EXPRESSA (CPP, ART. 798, CAPUT) INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL (CPP, ART. 3º) INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.086.135-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE GUARDA E POSSE DE OBJETOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE DROGAS. ARTIGO 34, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CONTAGEM CONTÍNUA DO PRAZO EM MATÉRIA PENAL. ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.091.883-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Ademais, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que incumbe ao recorrente comprovar, no momento da interposição do recurso, a ocorrência de feriado local ou de suspensão de prazos processuais pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu no caso. Com essa orientação, menciono o ARE 1.198.084-AgR/SP, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa segue transcrita: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O acórdão recorrido foi publicado em 14.12.2017 e a petição do recurso foi protocolada no Tribunal de origem somente em 19.01.2018, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.



    2. A decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário data de período posterior a 18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015, razão pela qual lhe é aplicável.



    3. De acordo com o art. 1.003, § 6º, do mesmo diploma legal, ‘o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso’, o que não se deu no caso. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (grifei)



    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator